Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707638-85.2021.8.07.0018 APELANTE: TIM S A, TIM S/A, TIM S A, TIM S A, TIM S A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente processo estava suspenso, por seis meses, nos termos da decisão de id. 36273119. As partes foram intimadas a dizer se foi celebrado o acordo noticiado no pedido de suspensão processual, bem como sobre o transcurso do referido prazo (id. 42491512). A apelante-impetrante compareceu ao processo (id. 42854833) para informar que houve a perda superveniente do interesse na presente impetração e na apelação interposta. Isso posto, não conheço da apelação da impetrante, porque prejudicada, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora